Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. ART. 1.583, § 5o, DO CC. MELHOR INTERESSE DO MENOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Na exata dicção do art. 1.583, § 5o, do CC, “a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos”.
2. É possível determinar a prestação de contas para fiscalização de pensão alimentícia, pois a guarda exercida unilateralmente pela mãe do menor obriga o pai a supervisionar os interesses dos filhos, sendo parte legítima para solicitar informações, em observância ao princípio da proteção integral e do melhor interesse dos menores e do legítimo exercício da autoridade parental. Logo, configurado o interesse de agir do autor a fim de compelir a requerida à prestação de contas e apresentação de gastos com os filhos alimentados, impõe-se a cassação do decisum. Precedente.
3. Apelo provido.